Tribunal: STF
Processo: ARE 1521955
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 80, p. 13-14):



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL FAP/RAT. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. RESERVA ABSOLUTA E RESERVA RELATIVA DE LEI. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ACIDENTES DE TRAJETO E ACIDENTES MERAMENTE INFORMATIVOS. INCLUSÃO NA APURAÇÃO



    - Os elementos essenciais para apuração do FAP aplicado sobre o RAT estão corretamente estabelecidos em legislação ordinária (respeitando a reserva absoluta de lei), sendo apenas explicitados por atos normativos infralegais dentro dos parâmetros constitucionais e legais (conforme a reserva relativa de lei). Ao indicar o enquadramento de pessoas jurídicas no RAT (risco leve, médio ou grave), atos infralegais apenas detalham os comandos estruturais do art. 22, II, da Lei 8.212/1991 e do art. 10 da Lei 10.666/2003, sem violar ou usurpar a discricionariedade do legislador ordinário. Não há transferência, para os regulamentos, da capacidade discricionária para a definição do núcleo da obrigação fiscal, pois o “grau de risco” corresponde a conceito jurídico indeterminado que será explicitado por dados estatísticos e dados empíricos ou de experiências, em face do qual o titular da função regulamentar possui entendimento estritamente vinculado ao sentido legal.



    - Pelos mesmos motivos, os métodos de cálculo do FAP são definidos dentro dos parâmetros do sistema hierárquico de fontes normativas, pelo qual cumpre a atos infralegais a explicitação necessária à instituição de obrigações em virtude de lei (art. 5º, II, da Constituição). Dando execução aos comandos do art. 10 da Lei 10.666/2003, o art. 202-A do Decreto 3.048/1999 (com suas várias alterações) reproduz os comandos da lei ordinária, indicando fórmulas para redução ou aumento das alíquotas em razão do FAP. E delimitado pelos contornos do art. 10 da Lei 10.666/2003, a detida redação normativa ainda atribuiu ao Conselho Nacional de Previdência Social a competência para estabelecer (mediante resoluções) critérios para calcular os índices de frequência, o índice de gravidade e o índice de custo.



    - O RAT varia abstratamente de acordo com o grau de risco do segmento econômico (subclasse do CNAE), mas pelo FAP há especificações de cada realidade concreta segundo o desempenho de cada contribuinte. O sistema de tributação evoluiu em relação ao antigo SAT, mas o ordenamento corretamente ainda leva em consideração as Subclasses do CNAE, considerando o conjunto da sociedade e o lógica de seguro social desenhado com base na equidade, na isonomia e na solidariedade no custeio dos benefícios.



    - Por sua vez, não há elementos para afirmar que é arbitrária e injustificada medida de reclassificação de grau de risco promovida por atos normativos infralegais, até porque a presunção (relativa) afirmada pelo sistema jurídico brasileiro aponta no sentido da validade e da veracidade dos atos do Poder Público, do que também é possível extrair a equidade nas medidas aplicadas pelo ato normativo atacado, que tem fundamento para alteração na classificação do risco, conforme o art. 22, § 3º, da Lei 8.212/1991.



    - É respeitada a segurança jurídica, irretroatividade, a anterioridade, a transparência e a publicidade dos atos da administração pública, bem como o direito de defesa dos contribuintes concernentes aos cálculos do FAP, pois o Ministério da Previdência Social publica anualmente os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por Subclasse da CNAE, e divulga pela internet o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitam a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.



    - O E.STF, ao julgar o RE 677725/RS, com relação ao Tema 554, fixou a seguinte tese: “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”. Além disso, julgou improcedente o pedido formulado na ADI nº 4.397, que se voltava contra o disposto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003.



    - O FAP não tem apenas a finalidade custear benefícios acidentários mas também de incentivar a melhoria das condições de trabalho e da saúde do trabalhador visando à redução da acidentalidade, motivo pelo qual seu cálculo pode levar em conta o significado amplo de acidente de trabalho para incluir todos os eventos acidentários. O art. 21, IV, “d”, da Lei 8.213/1991 equipara o acidente de trabalho aquele ocorrido no trajeto (in itinere) da residência ao trabalho e deste para aquela. Não foi convertida em lei a MP 905/2019 que revogou o art. 21, IV, “d”, da Lei 8.213/1991, em vista do contido na MP 955/2020.



    - Apelação da parte autora desprovida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIV e LV, 93, IX, 146, III, 150, I, 195, § 4º e § 5º, e 201 da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 114, p. 11-20):



    “31. Conforme brevemente mencionado acima, o v. acórdão em Embargos de Declaração incorreu em manifesta violação ao art. 5º, incisos LIV e LV (devido processo legal, ampla defesa e contraditório) e ao art. 93, inciso IX (princípio da fundamentação das decisões judiciais), na medida em que perpetuou omissões sobre pontos fundamentais para solucionar a lide, os quais foram levantados pela Recorrente desde a petição inicial e, inclusive, em sede de Embargos de Declaração.



    (...)



    62. Diante de todo o exposto, e considerando que tanto a Portaria Interministerial MPS/MF nº 254 quanto as Resoluções CNPS nº 1.316/06 e nº 1.329/09 dizem respeito, única e exclusivamente, à definição do FAP (e não dos critérios de majoração do GIIL-RAT/SAT), resta evidente a inexistência de arrimo legal para a alteração das alíquotas promovidas pelo Decreto nº 6.957/2009.



    63. A par disso, sejam quais forem os elementos considerados para fixação dos róis dos percentis de frequência, gravidade e custo, o certo é que os critérios que foram aplicados são ilegais, uma vez que advém dos comandos da Resolução MPAS nº 1.101/98, a qual considera registros para aferir “riscos ambientais do trabalho” completamente inaplicáveis para tal finalidade (como “quantidade” de CATs emitidas, número de empregados de determinado setor da atividade econômica, quantidade de benefícios previdenciários acidentários concedidos, valor do gasto com os benefícios etc.).



    64. São, em grande parte, os mesmos elementos considerados para fixação do FAP individual e que, conforme será demonstrado no decorrer desta peça, não servem para medir riscos ambientais do trabalho, parâmetro legal para definir uma atividade econômica como de risco leve, médio ou grave.



    65. E o pior: na inconstitucional majoração das alíquotas do SAT, não houve sequer a publicação, por atividade econômica, dos dados que teriam sido considerados para caracterização de uma atividade como de risco leve, médio ou grave.



    66. Assim, os elementos/critérios elencados pelo regulamento (especialmente a Resolução MPAS 1.101/98) não são válidos a medir o grau de risco ambiental de trabalho. É o que já prenunciava o Ministro Carlos Veloso, no seu voto proferido no já citado RE 343.446-2/SC:



    (...)



    67. Sob o enfoque constitucional, a majoração da alíquota do SAT também viola o princípio do equilíbrio financeiro e da regra da contrapartida. Com efeito, a Constituição Federal estabelece como princípios da Previdência Social: (i) o equilíbrio financeiro, previsto pelo artigo 201 “caput” da Constituição Federal13; e (ii) a regra da contrapartida, prevista pelo § 5º, do artigo 19514 , também da Carta Magna.”



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos 3.048/1999 e 6.957/09, Leis 8.212/09 e 10.666/03) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da majoração da alíquota. 



    Desse modo, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido, confira-se com as ementas de ambas as Turmas:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 



    1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 



    2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.291.872-AgR-ED, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.05.22 - Grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 



    2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



     4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.276.609-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.06.21)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente